Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS PAGOS E NÃO PRESTADOS. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA. REVELIA. ART. 20 LEI 9099/95. CONTESTAÇÃO APRESENTADA POSTERIORMENTE. FATOS INCONTROVERSOS. FASE RECURSAL. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrente, em face do acórdão n. 1894207. A embargante alega a Turma não considerou todos os argumentos e documentos juntados pelo embargante. Requer o provimento dos Embargos para que seja sanada a falha apontada. Contrarrazões não apresentadas.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Os presentes embargos apontam vício inexistente. Isso porque a recorrente deixou de comparecer à audiência de conciliação, e apresentou contestação extemporânea, assim caracterizada revelia, cujo efeito material é a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. A teor do que dispõe o art. 20 da Lei 9099/95, a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. Esse é o caso dos autos.
4. Ademais, restou consignado no acórdão embargado que "Ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão, sendo que pode intervir nos autos a qualquer momento, contudo, recebe-os no estado em que se encontrarem, uma vez que a revelia não representa redução ou supressão dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição".
5. O que se percebe da própria leitura das razões dos embargos de declaração é que a parte pretende rediscutir o que foi decidido, o que não se admite pela via estreita escolhida, cabendo ao embargante interpor o recurso que entender cabível.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.